Tribunal: STF
Processo: ARE 1494126
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL CIVIL – INVESTIGADOR – PEDIDO DE CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM (ART. 57, §5º, DA LEI N. 8.213/1991) – APLICAÇÃO DO RE N. 1.014.286/SP (TEMA 942 DO STF) – AUSÊNCIA DE NORMA LEGAL AUTORIZADORA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA À HIPÓTESE DO §4º-B DO ART. 40 DA CRFB/88 – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – ATRAÇÃO DE NORMA ESPECÍFICA – LEI COMPLEMENTAR N. 144/2014 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §4°, incisos II e III, 4°-B, e §4°-C, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A uma porque a possibilidade de utilização da legislação do regime geral de previdência social (Lei n. 8.213/91), pelo julgado acima, seria aplicável ao servidor público regido pelo Regime Jurídico Único somente na hipótese de não se ter legislação própria acerca do assunto, fato esse que poder-se-ia ter ocorrido antes da vigência da Emenda Constitucional n. 47/2005, que conduz a aplicação da Lei Complementar nº 144/2014.



    Tal legislação versa, especificamente, sobre a aposentadoria do funcionário policial, nos termos do §4º, do art. 40 da Constituição Federal, senão, vejamos:



    “Art. 1o O servidor público policial será aposentado: 



    I - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, qualquer que seja a natureza dos serviços prestados; 



    II- voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da idade: a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem; b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher.”



    No caso em tela, sendo o recorrente servidor público de atividade policial, vê-se a perfeita subsunção à legislação específica referenciada. Assim, dispensa-se qualquer equiparação ao cargo de guarda ou vigilante presente no código 2.5.7 do Decreto nº 53.831/64 ou constatação de que sua atividade se enquadra como especial para utilização do sistema de conversão de tempo especial em comum presente na legislação ordinária de previdência.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente